Tribunal: TJSP
Processo: 1016509-74.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação acidentária – Sentença de improcedência – Apelo do autor.

Cerceamento de defesa – Alegação de nulidade do laudo pericial – Ausência de análise de eventual redução da capacidade laborativa e existência de nexo de causalidade entre doenças e o acidente de trabalho no período imediatamente posterior à cessão do benefício acidentário – Ausência de vistoria ambiental para

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação acidentária – Sentença de improcedência – Apelo do autor.

Cerceamento de defesa – Alegação de nulidade do laudo pericial – Ausência de análise de eventual redução da capacidade laborativa e existência de nexo de causalidade entre doenças e o acidente de trabalho no período imediatamente posterior à cessão do benefício acidentário – Ausência de vistoria ambiental para constatação de eventual prejuízo na execução do labor sem prejuízo – Necessidade de refazimento da perícia judicial e de realização de vistoria ambiental.

Sentença anulada. Determinação de reabertura da instrução para elaboração de novo exame médico pericial e vistoria ambiental. Recurso provido.